Tribunal: TJDFT
Processo: 0742667-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO. COMPETÊNCIA RELATIVA. ESCOLHA ALEATÓRIA E INJUSTIFICADA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. CONFLITO NÃO PROVIDO. COMPETÊNCIA DO SUSCITANTE.
1. Prescreve o art. 63, § 3o, do Código de Processo Civil que, se abusiva, a cláusula de eleição de foro poderá ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz.
2. Verificando o Magistrado que a escolha do foro ocorreu de forma aleatória e injustificada, porque diverso do domicílio das partes e do lugar onde assinado o contrato e ausente qualquer vinculação com a situação fática examinada, poderá reconhecer a abusividade e declinar de ofício da competência, ainda que territorial.
3. O enunciado da Súmula n. 33/STJ "não pode ser invocado indiscriminadamente para subsidiar o ajuizamento de demandas com escolha aleatória de foro [..] (Acórdão 1380403).
4. Conflito conhecido e não provido. Declarada a competência do juízo suscitante.